Tribunal: TJES
Processo: 5001733-08.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001733-08.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA CAROLINA BARBOZA SOUZA

APELADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Anna Carolina Barboza Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER) e do Instituto AOCP, objetivando o reconhecimento de sua experiência profissional para fins de pontuação em concurso público. A Apelante alegou que a não apresentação do diploma de graduação não deveria ter impedido a contagem da experiência profissional e, em sede recursal, inovou ao pleitear também indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a exigência do diploma de graduação como condição para aferição da experiência profissional no concurso, mesmo que o candidato apresente títulos de pós-graduação; e (ii) verificar se é admissível, em sede de apelação, o pedido de indenização por danos morais que não foi formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não pode ser conhecido na parte em que a Apelante formula pedido de indenização por danos morais, por se tratar de inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, dado que a matéria não foi submetida à análise do juízo de origem nem oportunizada à parte contrária.

4. O edital do certame (Edital nº 001/2022) exige, de forma expressa, a apresentação do diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação como documento indispensável para validação da experiência profissional, nos termos das cláusulas 14.17.8 e 14.17.9, não se configurando abusiva tal exigência.

5. A exigência do diploma para aferição do início da experiência profissional está em conformidade com o princípio da vinculação ao edital, sendo a Administração Pública e os candidatos igualmente obrigados a respeitar as regras previamente estabelecidas no certame.

6. A apresentação de títulos de pós-graduação ou mestrado não substitui o diploma de graduação para o fim específico de comprovar o marco temporal da experiência exigida no edital, pois tais documentos não necessariamente indicam a data exata da conclusão do curso de graduação.

7. A Súmula nº 266 do STJ, que veda a exigência de diploma para fins de inscrição em concurso público, não se aplica ao caso, pois a exigência em questão não foi utilizada como critério de exclusão do certame, mas sim como documento necessário para pontuação em fase classificatória.

8. A flexibilização da regra editalícia para atender caso individual violaria o princípio da isonomia entre os candidatos e comprometeria a segurança jurídica do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de diploma de graduação como condição para validação da experiência profissional é legítima quando prevista no edital do concurso e visa aferir o cumprimento do requisito temporal da atividade.

2. A apresentação de títulos de pós-graduação ou mestrado não supre, por si só, a exigência de comprovação da graduação quando o edital a estabelece como requisito específico para pontuação.

3. A Súmula nº 266 do STJ não se aplica à hipótese em que o diploma é exigido para fins classificatórios e não como condição de inscrição ou posse.

4. Não se conhece de pedido formulado pela primeira vez em sede recursal, por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 1º; CF/1988, art. 37, II; Lei nº 8.666/1993, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.285.589/CE, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 11.06.2013, DJe 01.07.2013; STJ, RMS 52.929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.02.2021, DJe 02.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ANNA CAROLINA BARBOZA SOUZA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados contra o
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (INCAPER)
e o
INSTITUTO AOCP
.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 14192387), sustentou que a exigência do diploma nesta fase do certame viola a Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desarrazoada, uma vez que a apresentação de certificados de pós-graduação e mestrado comprovaria, por consequência lógica, a conclusão do curso de graduação. Inovou, contudo, ao pleitear a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada. Argumentaram, em suma, pela legalidade do ato administrativo, pelo estrito cumprimento das normas editalícias, pelo respeito ao princípio da isonomia entre os candidatos e pela inaplicabilidade da Súmula 266 do STJ ao caso concreto.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANNA CAROLINA BARBOZA SOUZA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados contra o
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (INCAPER)
e o
INSTITUTO AOCP
.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 14192387), sustentou que a exigência do diploma nesta fase do certame viola a Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desarrazoada, uma vez que a apresentação de certificados de pós-graduação e mestrado comprovaria, por consequência lógica, a conclusão do curso de graduação. Inovou, contudo, ao pleitear a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada. Argumentaram, em suma, pela legalidade do ato administrativo, pelo estrito cumprimento das normas editalícias, pelo respeito ao princípio da isonomia entre os candidatos e pela inaplicabilidade da Súmula 266 do STJ ao caso concreto.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar suscitada de ofício.

I - DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL

De ofício, submeto a esta Colenda Câmara preliminar de não conhecimento parcial do recurso no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, constata-se que o referido pleito não foi objeto da petição inicial, que se limitou a requerer a validação da declaração de experiência profissional para fins de pontuação e a condenação em honorários de sucumbência. A matéria foi arguida pela primeira vez apenas em sede de apelação.

Trata-se, portanto, de manifesta inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, que em seu art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, delimita o efeito devolutivo da apelação às questões suscitadas e discutidas no processo.

Permitir a análise de pedido inédito em segunda instância configuraria flagrante supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte contrária não teve a oportunidade de se manifestar sobre tal pleito no momento processual adequado, e o juízo de primeiro grau não pôde sobre ele decidir.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, por se tratar de inovação recursal.

Conheço dos demais pontos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Em razão disso, passo à análise do
mérito recursal
.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por
ANNA CAROLINA BARBOZA SOUZA
contra o
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (INCAPER)
, o
INSTITUTO AOCP
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com o objetivo de obter a validação de sua experiência profissional no concurso público e o acréscimo de sua pontuação.

Mais precisamente, a demanda originária versa sobre a participação da autora, ora Apelante, no concurso público para o cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural, regido pelo Edital nº 001/2022. A Apelante alega que foi indevidamente reclassificada da 6ª para a 9ª posição após a banca examinadora não atribuir pontos à sua experiência profissional. A justificativa da banca foi a ausência de apresentação do diploma de graduação juntamente com a documentação comprobatória.

Em sua petição inicial, a autora sustentou que a exigência do diploma nesta fase do certame viola a Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desarrazoada, uma vez que a apresentação de certificados de pós-graduação e mestrado comprovaria, por consequência lógica, a conclusão do curso de graduação.

O d. Juízo da 1ª Vara de Alegre julgou a pretensão autoral improcedente. Entendeu o magistrado sentenciante que o ato da banca examinadora pautou-se estritamente pelo princípio da vinculação ao edital, que em sua cláusula 14.17.8 exigia o envio do diploma. Ademais, distinguiu a aplicabilidade da Súmula 266 do STJ, fundamentando que o diploma não foi exigido como requisito para a posse, mas como ferramenta para aferir se a experiência profissional foi adquirida após a conclusão do curso, conforme determinava a cláusula 14.17.9 do edital.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da exordial.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada. Argumentaram, em suma, pela legalidade do ato administrativo, pelo estrito cumprimento das normas editalícias, pelo respeito ao princípio da isonomia entre os candidatos e pela inaplicabilidade da Súmula 266 do STJ ao caso concreto.

Pois bem.

Adianto que a
r. sentença não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabe-se que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Reafirmando a sua posição nesse sentido, o C. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados:
RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação. 3. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 02/03/2023)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. DESNECESSIDADE.
LICITAÇÃO
.
PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA ATÉ O FINAL DO CERTAME.
CERTIFICAÇÃO FSC.

[...] 2. Art. 3º DA Lei 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

3.
O "princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame” (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.). (RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 35140235124, Relator: Samuel Meira Brasil Junior - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

No caso em tela, o instrumento convocatório foi expresso ao determinar as condições para a pontuação da experiência profissional.

A
cláusula nº 14.17.8
do Edital nº 001/2022 estabelecia:

"Para todos os casos previstos no subitem 14.17, de comprovação da experiência profissional, o candidato deverá enviar também cópia do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito para o cargo a que concorre, presente no Anexo I deste Edital".

A controvérsia, contudo, não se encerra na simples leitura deste dispositivo. A real finalidade da exigência é esclarecida pela
cláusula subsequente
,
nº

14.17.9
:

"Para todos os cargos, somente será considerada como experiência profissional pontuável aquela adquirida
após a conclusão do curso requisito do cargo
, conforme consta no Anexo I deste Edital".

Dessa forma, o ato da banca examinadora que negou a pontuação à Apelante não foi ilegal ou desarrazoado. Pelo contrário, foi um ato vinculado à estrita observância das normas do certame.
O diploma ou certificado de conclusão era o documento apto a fornecer à banca o marco temporal exato (data da colação de grau) a partir do qual a experiência profissional poderia ser considerada válida para fins de pontuação
.

A apresentação de diplomas de pós-graduação ou mestrado, embora demonstre qualificação superior,
não supre a exigência
,
pois não permite aferir com a precisão necessária o cumprimento do requisito temporal estabelecido na cláusula 14.17.9.

Ademais, a Apelante insiste na tese de que a exigência do diploma violaria o entendimento consolidado na Súmula 266 do STJ. Contudo, a aplicação do referido verbete é manifestamente impertinente à situação dos autos.

A súmula veda a exigência do diploma
na inscrição
como condição para participação no certame, estabelecendo que tal comprovação de habilitação legal para o exercício do cargo deve ocorrer somente
na posse
.

No caso em análise, a exigência do diploma não foi uma condição de inscrição, tampouco um requisito para a posse. Foi, como bem pontuou o juízo
a quo
, uma exigência documental para um fim específico e classificatório:
a correta atribuição de pontos na fase de avaliação de títulos e experiência profissional
. A não apresentação do documento resultou na não obtenção de pontos, e não na eliminação da candidata do concurso.

Portanto, a situação fática não se amolda à hipótese prevista na súmula.

Outrossim, acolher a pretensão da Apelante significaria conceder-lhe um tratamento diferenciado e privilegiado em detrimento dos demais candidatos, o que feriria de morte o princípio da isonomia, pilar de todos os concursos públicos.

Conforme ressaltado pelos Apelados, a dispensa de uma regra clara do edital para a Apelante seria injusta com aqueles candidatos que cumpriram a exigência e apresentaram o diploma, e também com outros que, porventura, tenham deixado de apresentar e, por isso, não receberam a pontuação, mas se conformaram com o resultado. A segurança jurídica do certame depende da aplicação uniforme de suas regras a todos os participantes.

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, pois aplicou de forma escorreita o direito à espécie, alinhando-se à legislação e à jurisprudência consolidada. O recurso apresentado se revela
meramente insatisfatório
, desprovido de provas ou fundamentos jurídicos que autorizem sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação quanto ao pedido de indenização por danos morais, por inovação recursal, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar